Tribunal: TJDFT
Processo: 0017155-66.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. TERMOS DA PROPOSTA DIVERGENTES DOS TERMOS DO CONTRATO. VINCULAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese os autores, ora apelantes, pretendem resolver o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a parte adversa, bem como aplicar a cláusula penal em virtude da não correspondência entre os termos da proposta aceita e os referidos no instrumento do negócio jurídico.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3 As informações veiculadas na proposta vinculam os fornecedores, ainda que as disposições contratuais estejam em desacordo com as referidas informações. 3.1. A proposição negocial, uma vez aceita, constitui a relação jurídica obrigacional bilateral. Nesse caso, a proposta obriga o proponente a cumprir os termos ali declarados, nos termos do art. 427 do Código Civil, ressalvadas as circunstâncias previstas no art. 428 do mesmo Código. A aceitação é a anuência, tácita ou expressa declarada em relação aos termos da proposta.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
5. Nos termos do art. 413 do Código Civil, o montante estabelecido na cláusula penal pode ser reduzido pelo Juízo, de modo equitativo.
6. O descumprimento do negócio jurídico não é causa automática da ocorrência de danos morais se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para resolver o contrato, com a subsequente restituição dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento do valor previsto na cláusula penal.